Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700978-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GETULIO BERNARDO MORATO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, mantendo decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO SUCESSIVO: SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA N. 383/2020. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” O recorrente alega violação aos art. 1o, incisos III e IV, art. 3o, inciso IV, art. 5o, caput, inciso XXXV e XXXVI e LV, art. 7o, incisos VI e X, art. 37, caput da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para suspensão dos efeitos da Portaria no 383/2020, a qual determinou o desligamento do servidor da função de preceptor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 20624608. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Ainda, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. De outro norte, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito